Tribunal: TJMT
Processo: 1019242-13.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1019242-13.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONOPOLIS
IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE: GABRIEL DE SOUZA VILASBOA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Gabriel Cristiano Alves Lopes, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) em 30-9-2021, o paciente foi preso, em flagrante delito, por supostamente ter cometido o crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006); 2) a prisão preventiva é desnecessária e não foi justificada em elementos concretos extraídos dos autos; 3) não representa risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal; 3) a gravidade do crime “por si só, não é motivo que fundamenta a prisão preventiva do paciente” (sic); 4) isoladamente, a quantidade de droga não justifica o cárcere; 5) o paciente é primário; 6) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 106854999 - pág. 1-27).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que a polícia recebeu informações que o paciente e o adolescente Bruno Kauã Valadares Ticianelli guardaram, distribuíram e comercializavam drogas para o Comando Vermelho.
A partir daí, a polícia iniciou o monitoramento deles.
Os autos registram ainda que, “no dia dos fatos, os policiais obtiveram informações de que havia chegado uma grande quantia de entorpecentes na residência, do tipo pasta base de cocaína e maconha. Os suspeitos estariam comercializando a referida droga e guardando parte do entorpecente, com o intuito de abastecer as bocas de fumo das regiões dos bairros Carlos Bezerra e Serra Dourada. Iniciado o monitoramento nas proximidades da referida residência, os agentes visualizaram a mesma movimentação de usuários de drogas no local, e, diante das informações de entorpecentes na residência, abordaram o autuado Gabriel e o menor Bruno. Foi localizada uma balança de precisão, rolo de papel filme, duas facas e uma tesoura com resquício de entorpecentes. Foi encontrada, na parte superior da geladeira, 52 (cinquenta e duas) porções de substância análoga à maconha, bem como 18 (dezoito) pedras de pasta base de cocaína, as quais estavam escondidas no interior do sofá, dentro do quarto da residência. Conforme consta do laudo preliminar de no 200.2.04.2021.011203-01, houve apreensão de dezoito porções, pesando 453,62gr (quatrocentos e cinquenta e três gramas e sessenta e dois centigramas) de substância análoga à cocaína; cinquenta e duas porções, pesando 471,69gr (quatrocentos e setenta e um gramas e sessenta e nove centigramas), de substância análoga à maconha” (sic) (Id. 106860452 - pág. 3-4).
A prisão cautelar foi decretada na audiência de custódia e justificada na necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, verbis:
Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao flagrado, sobretudo diante da apreensão da quantidade e variedade de droga, bem como suposto envolvimento de menor, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo. A propósito, eis a jurisprudência:
[...]
Neste ponto releva observar que o tráfico ilícito de entorpecentes qualifica-se como crime de perigo abstrato ou presumido, de conteúdo variado, e de ação permanente, constituindo-se a objetividade jurídica principal e imediata a saúde pública e, no aspecto mediato, a incolumidade física e a saúde individual dos cidadãos, dados os malefícios decorrentes do uso de drogas.
E precisamente em virtude do bem jurídico posto em risco é que a ação delituosa de traficar drogas afronta a ordem pública, reputada essa como o ‘a situação e o estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam sem constrangimento ou protesto.
Não se confunde com a ordem jurídica, embora seja uma consequência desta e tenha sua existência formal justamente dela derivada’ .Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao suspeito.
Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar. Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social.
Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo algumas hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319)2.
Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão. Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva3, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado.
Posto isso, com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de GABRIEL DE SOUZA VILASBOA [...] (Id. 106860452 - pág. 1-7).
Como se vê, a decisão se limitou a consignar que há indícios de autoria e indicar o que o crime de tráfico de drogas é grave.
De fato, o decisum não aponta nenhuma circunstância concreta que justifique a medida extrema.
A partir da documentação que instrui os autos não há evidências que a paciente apresenta periculosidade diferenciada, ou que, em liberdade poderia cometer novos delitos,
De outro lado, o fato se ser pessoa jovem – 20 anos – e não apresentar outros registros criminais, deve ser sopesado em seu favor.
Ainda que variada, a quantidade de droga apreendida – 453,62gr (quatrocentos e cinquenta e três gramas e sessenta e dois centigramas) de cocaína e 471,69gr (quatrocentos e setenta e um gramas e sessenta e nove centigramas) de maconha – não é suficiente para demonstrar a gravidade diferenciada da conduta.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU SEM GRAVE AMEAÇA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP). POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.
2. Embora as instâncias ordinárias tenham mencionado a quantidade de droga (2,845 kg de maconha), elas não apontaram nenhuma circunstância concreta que pudesse evidenciar a necessidade da custódia cautelar do paciente para o resguardo da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos moldes do que preconiza o art. 312 do Código de Processo Penal.
3. Existem medidas alternativas à prisão que melhor se adequam à situação do paciente, uma vez que o crime imputado não foi cometido com violência ou com grave ameaça à pessoa.
4. Ordem concedida ao paciente, observando a Recomendação CNJ n.62/2020, para substituir a prisão preventiva imposta pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, salvo se por outro motivo estiver preso e sob o compromisso de comparecimento aos atos do processo, cabendo ao Magistrado de primeiro grau o estabelecimento das condições. (STJ, HC 564.128/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).
Além disso, “o simples clamor popular ou repercussão do delito e o risco à credibilidade das instituições não autorizam a prisão preventiva” (STJ, HC 461.263/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 13/11/2018).
Para decretar a prisão preventiva, além de provas da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, exige-se que a medida constritiva esteja consubstanciada em elementos concretos, demonstrando sua necessidade e a adequação, o que não ocorre no presente caso.
Assim sendo, forçoso concluir que a prisão cautelar imposta na origem caracteriza constrangimento ilegal. Confira-se:
[...] No caso, a fundamentação declinada é insuficiente para justificar a prisão preventiva do paciente. Embora o decreto mencione elementos materialidade (apreensão de 68,76g maconha e 4,97g de cocaína), não descreve um contexto indicativo de efetiva periculosidade além dos elementos característicos do crime imputado. Ademais, que o paciente é absolutamente primário, conforme consta dos autos, e se encontra segregado há mais de dois meses. Constrangimento ilegal evidenciado. Precedentes. Com efeito, "[...] a restrição corporal cautelar reclama elementos motivadores extraídos do caso concreto e que justifiquem sua imprescindibilidade. Insuficiente, para tal desiderato, mera alusão à gravidade abstrata do crime, reproduções de elementos típicos ou suposições sem base empírica " (HC n. 126.815, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 4/8/2015, publicado em 28/8/2015). [...] (STJ, AgRg no HC 690.810/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021).
De mais a mais, diante do que foi apurado até o momento, entendo que a imposição de cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal basta para preservar a ordem pública ou a finalidade do processo.
Desse modo, defiro a liminar vindicada, impondo ao paciente as seguintes obrigações:
a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;
b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;
c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrada e receber intimações;
d) Não se ausentar da comarca em prévia autorização do juízo;
e) Não se envolver em outro fato ilícito;
f) Não fazer uso de substância entorpecente ou bebidas alcoólicas;
g) Não se aproximar de pessoas que, de alguma forma, possam ter envolvimento nos fatos, de testemunhas, ou informantes do processo, ou com eles manter contato;
Delego ao juízo de origem ou ao plantonista a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de Gabriel Cristiano Alves Lopes, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, assim como a possibilidade de ser decretada nova prisão em caso de descumprimento, mediante fundamentação concreta.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de outubro de 2021.
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Relator